Tribunal: TJES
Processo: 5002239-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON ESTADUAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o previsto no Decreto Federal nº 2.181/1997, os Procons são órgãos da Administração Pública incumbidos do acompanhamento e fiscalização das relações de consumo, aplicando penalidades administrativas, quando necessário, a fim de coibir infrações, inclusive por meio da pena de multa prescrita no Código de Defesa do Consumidor (art. 56, I, Lei Federal nº 8.078/1990).

2. O
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
/ES exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços, no interesse da preservação da segurança, informação e bem estar do consumidor, inclusive, mediante a aplicação e cobrança das multas, não havendo que se falar em vícios no procedimento administrativo instaurado na origem.

3. As decisões administrativas constante dos autos são suficientemente motivadas, não podendo se olvidar que, enquanto atos administrativos, possuem presunção de legalidade e veracidade, podendo ser elidida por meio de prova em sentido contrário.

4. Em casos como o presente, nos quais se discute a legalidade de atos administrativos, é ônus de quem alega demonstrar que os atos impugnados não teriam observado as formalidades legais, não tendo o banco se desincumbido em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada.

5. Muito embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução com base nos referidos princípios contraria os preceitos normativos que regem a matéria, pois há regramento legal objetivo que determina o método do cálculo da multa, o qual só pode ser afastado no caso de eventual inconstitucionalidade da norma que lhe deu origem.

6. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002239-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5002239-49.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR/ES - PROCON/ES
APELADO:
BANESTES S/A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO:
SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A, FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - ES16840-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
/ES
,
PROCON/ES
,
contra a sentença adunada no id. 5470615, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida pelo
BANESTES S/A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, ora apelado, para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 32.001.004.20-0020943, condenando o ente público estadual ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 5470617), o Estado recorrente expõe que o Banco apelado ingressou em juízo objetivando
“a anulação da multa que lhe foi aplicada pelo Procon-ES no processo administrativo nº 32.001.004.20-0020943, no valor de R$ 19.250,35, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a redução do valor da multa para, no máximo, R$ 3.000,00”
.

Aduz que a sentença objurgada julgou procedente a pretensão anulatória sob o fundamento de que não há motivação para aplicação de multa, haja vista que as partes podem convencionar sobre o pagamento de IOF, bem como que as instituições financeiras não estão submetidas à Lei de Usura.

Irresignado, o ente público apelante sustenta que
“
a multa aplicada pelo Procon deu-se ex
clusivamente porque os juros aplicados nos cálculos realizados pelo Procon divergiam daqueles previstos contratualmente
”
(id.5470617).

Registra, em seguida, que, da leitura das justificativas dos cálculos realizados pelo PROCON
“
foram considerados que em todas as repactuações os valores de empréstimos contraídos a mais e entregues à consumidora
”
(fl. 10 do id.5470617).

Salienta que a
“
aplicação de taxa de juros diversa daquela prevista contratualmente enseja o cometimento da prática abusiva prevista no artigo 39, inciso XIII, da Lei nº 8.078/1990
”
, e além disso que, a cobrança de “seguro” sem qualquer descrição da finalidade ou natureza dos serviços
“configura inobservância de direito básico à informação (artigos 6º, III e 46 da Lei nº 8.078/90)”
(fl. 24 do id.5470617).

Assevera que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes (2°, CRFB), citando precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Pugna, ao final, pelo provimento de sua insurgência
“
a fim de reformar a sentença, julgando-se integralmente improcedente a pretensão autoral e imputando-se à parte autora, via de consequência, a totalidade do ônus da sucumbência”,
bem como “
o pronunciamento expresso quanto aos pontos aventados neste recurso, em específico quanto às normas constitucionais e da legislação federal aplicáveis ao caso e transcritas ao longo desta peça, para possibilitar o atendimento do requisito do prequestionamento para eventual recurso de índole excepcional”
.

Postas tais considerações, e por considerar presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível,
CONHEÇO
do recurso voluntário e passo a apreciar o mérito de suas razões.

A procedência da pretensão anulatória decorreu do seguinte raciocínio:

No caso em exame, em que pese a reclamação formalizada pela consumidora, no sentido de que estaria sendo cobrada de valores indevidos e abusivos, entendo que a cobrança levada a efeito foi embasada nos sucessivos contratos de empréstimo firmados entre as partes, onde a consumidora repactuou suas obrigações.

Não pode ser desprezada a possibilidade das partes convencionarem o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp 1251331 / RS).

Demais disso, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626 de 1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica, o que não é o caso.

A constatação de cobrança abusiva pelo Procon não poderia ser feita sem o exame da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ.

Na situação versada nos autos, não consta da decisão administrativa motivação clara quanto à abusividade dos juros praticados pelo Banestes ou do próprio montante da dívida consolidada e cobrada da consumidora, pelo que não identifico na conduta do Banco ilicitude que justifique a imposição da multa, de modo que resta evidenciada a sua ilegalidade, diante da ausência de motivos para sua imposição. (id.5470615)

De acordo com o previsto no Decreto Federal nº 2.181/1997, os Procons são órgãos da Administração Pública incumbidos do acompanhamento e fiscalização das relações de consumo, aplicando penalidades administrativas, quando necessário, a fim de coibir infrações, inclusive por meio da pena de multa prescrita no Código de Defesa do Consumidor (56, I, Lei Federal nº 8.078/1990).

A esse respeito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

No caso concreto, denota-se que o objeto da controvérsia recai sobre a análise da legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON ESTADUAL em desfavor do
BANESTES S/A.

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, consistente no pagamento de uma multa administrativa, no valor de R$ 19.250,35 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

Na origem, extrai-se que o processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade impugnada foi instaurado a partir de reclamação formulada pela consumidora
J
EOVANEA AZEVEDO RODRIGUES
junto ao Procon Estadual, questionando os encargos dos contratos de empréstimos celebrados com o Banco apelado.

De acordo com a consumidora, foi contratado um empréstimo no valor de R$ 10.900,00(dez mil e novecentos reais) para quitação de débitos anteriores, e liberação de R$ 3.000,00(três mil reais) em sua conta-corrente.

Assevera que, no pagamento da 13ª parcela, no valor de R$ 594,87(quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), requereu a simulação para quitação integral do empréstimo, momento em que, foi apresentado o valor de R$ 28.547,04(vinte e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) e após a concessão de descontos, restaria o montante de R$ 11.082,46(onze mil oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para quitação, o que considerou abusivo.

Devidamente intimado, o Banco apelado, apesar de ter feito defesa no processo e juntado cópias do contrato e planilha (id. 5470599), não compareceu à “Sessão de Conciliação” promovida na Unidade do Procon Estadual, sobrevindo a decisão reproduzida no id.5470274, em que o órgão consumerista consignou que
“
após análise do setor de cálculo

à peça #12 foram verificados (sic) várias discrepâncias nos contratos, especialmente no que se refere a cobrança a maior das parcelas, tarifas e seguros inclusos no valor total financiado, em flagrante abusividade”
(id.5470273).

Percebe-se, perscrutando-se os autos, que nos termos da legislação antes referida, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
/ES, PROCON(ES),
exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços, no interesse da preservação da segurança, informação e bem estar do consumidor, inclusive, mediante a aplicação e cobrança das multas, não havendo que se falar em vícios no procedimento administrativo instaurado na origem.

Além disso, denota-se que houve pleno respeito ao direito do apelado à ampla defesa e ao contraditório, tendo sido observado o devido processo legal.

Adite-se que as decisões administrativas constantes dos autos são suficientemente motivadas, não se podendo olvidar que, enquanto atos administrativos, possuem presunção de legalidade e veracidade, só podendo ser elidida por meio de prova em sentido contrário.

Em casos como o presente, nos quais se discute a legalidade de atos administrativos,
é ônus de quem alega demonstrar que os atos impugnados não teriam observado as formalidades legais,
não tendo o
B
anco se desincumbido de afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada
. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - PROCON ESTADUAL - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC) - VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS - DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - CONVENIÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENA -POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - EXCESSO DE MULTA NÃO VERIFICADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A resolução da lide através do mecanismo de direito processual civil da distribuição do ônus da prova não cerceia o direito de defesa do autor, a quem competia a prova dos fatos alegados, tratando-se de questão a ser analisada no mérito. A competência do Poder Judiciário na análise do processo administrativo punitivo deflagrado pelo PROCON encontra-se circunscrita ao exame da legalidade e legitimidade do procedimento, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra postulados constitucionais, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. O questionamento acerca da ocorrência das infrações imputadas à apelante pretende, na realidade, a revisão do julgamento ocorrido no procedimento punitivo do âmbito do PROCON, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade, já que a tese defendida é de irresignação com o conteúdo da decisão administrativa, tratando-se de análise vedada ao Poder Judiciário. Considerando que no processo administrativo, que ensejou a aplicação de penalidade pela irregularidade verificada em serviço de atendimento ao consumidor, foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e do devido processo legal, bem como feita a graduação da pena administrativa de acordo com a natureza da infração, a condição econômica e a vantagem auferida, conclui-se que inexistem nulidades capazes de macular o aludido procedimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.021445-2/005, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 12/04/2021)

Como se não bastasse, muito embora o apelado afirme em suas contrarrazões que “
a consumidora exerceu seu direito de ação e ingressou em juízo, processo nº 5003752-25.2021.8.08.0012, o qual teve seu curso no 2º JEC de Cariacica, cuja inicial foi instruída com os irreais e incoerentes cálculos do Recorrente,
culminando com a extinção do feito sem resolução do mérito,

face a dúvida quanto a confiabilidade da metodologia pratica por aquele Órgão
”, não é o que se extrai da r. sentença proferida naqueles autos. Vejamos:

como imprescindível a produção de prova pericial contábil para elucidação da causa, pois apenas um
expert
é capaz de analisar o contrato de empréstimo e os sucessivos contratos de refinanciamento de dívida firmados entre as partes e averiguar, por meio de cálculos, se as parcelas são fidedignas, ou não, a taxa de juros previstas nestes instrumentos particulares, bem como aferir o montante que deverá ser eventualmente restituído ao consumidor, se for o caso.

Então,
ante a necessidade de realização da perícia
,
não há outra saída, senão a extinção do feito, porquanto a produção da prova não se coaduna com o microssistema dos juizados especiais
”
. (destaque)

Em sendo assim, como o Banco Apelado limitou-se a tecer alegações desprovidas de qualquer sustentabilidade probatória, destacando-se que, sequer trouxe aos autos originários cópia de todo o processo administrativo, nos termos no Art. 373 do Código de Processo Civil, assim como o Judiciário não poderia adentrar ao mérito administrativo, que se insere na seara discricionária do Administrador, deve o pedido de nulidade das autuações ser julgado improcedente.

Por oportuno, registre-se que, muito embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a redução com base nos referidos princípios contraria os preceitos normativos que regem a matéria, pois há regramento legal objetivo que determina o método do cálculo da multa, o qual só pode ser afastado no caso de eventual inconstitucionalidade da norma que lhe deu origem.

Vejamos o que estabelece o Artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).
Por outro lado, o Artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997 dispõe que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Sendo a norma que deu azo ao cálculo da multa constitucional, não há autorização legal para que o Judiciário faça a revisão de seu valor sem critérios objetivos para tanto.

Diante de tal cenário, em razão de vislumbrar que o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
/ES
,
PROCON(ES),
no caso, agiu em observância as normas afetas ao tema,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado para restabelecer o valor da multa aplicada pelo Procon Estadual, no valor nominal de R$ 19.250,35 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos), reformando a sentença que diversamente concluiu.

Julgo, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo-se hígida a Decisão do Procon Estadual relativa ao Processo Administrativo nº 32.001.004.20-0020943, nos termos do artigo 487, I, do CPC;

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo, assim como pelo fato de que não houve condenação da apelada ao pagamento de verba honorária no juízo de origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002239-49.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO-VISTA : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES em face de sentença que, na ação anulatória ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S.A., julgou procedente o pedido autoral, para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 32.001.004.20-0020943 (E-DOCS Nº 2020-H346P), no valor de R$ 19.250,35, em razão de vício de motivação.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
deu provimento
ao recurso do PROCON/ES, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais e manter o valor da multa administrativa estabelecido pelo PROCON Estadual.

Fundamentou, para tanto, que o Banco não se desincumbiu de afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada, sobretudo porque não teria comprovado nos autos a inexistência de abusividade na cobrança a maior das parcelas firmadas no contrato de empréstimo, que foi reconhecida na decisão administrativa com base em análise do setor de cálculo da autarquia.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo por acompanhar o voto de Relatoria, por reconhecer que a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada e o banco autor/Recorrido não se desincumbiu do ônus da prova para afastar a abusividade da taxa de juros cobrada nos empréstimos contratados pela consumidora reclamante, reconhecida na decisão do Procon Estadual.

Isso porque, conforme se extrai da análise do processo administrativo (cópia acostada às fls. 9/12 ID 5470599), a decisão está fundamentada em análise dos cálculos dos contratos por setor competente da autarquia, que concluiu:

D
a data de juros aplicada

CONTRATO DATADO DE 14/10/2016:

(...) vislumbrou-se que entre
a prestação fixada em contrato e a prestação descoberta por meio da planilha deste Instituto há diferença em desfavor do consumidor de R$
12,22
em cada parcela. Ao final do contrato, a diferença será de R$ 5
74,2
5.

CONTRATO DATADO DE 01/02/2018:

(...) vislumbrou-se que
entre a prestação fixada em contrato e a prestação descoberta por meio da planilha deste Instituto há diferença em desfavor do consumidor de R$
17,37
em cada parcela. Ao final do contrato, a diferença será de R$
833,64
.

CONTRATO DATADO DE
30/07/2019
:

(...) vislumbrou-se que
entre a prestação fixada em contrato e a prestação descoberta por meio da planilha deste Instituto há diferença em desfavor do consumidor de R$ 9,05 em cada parcela. Ao final do contrato, a diferença será de R$ 543,15
.

Por sua vez, o banco autor/Recorrido não logrou êxito em infirmar a legalidade e legitimidade do ato administrativo, sequer pugnando pela produção de prova pericial, para confirmar a validade de seus cálculos.

Assim, coaduno com o entendimento do eminente Relator no sentido de que merece reforma a sentença que reconheceu o vício de motivação e a ausência de legalidade da conduta da instituição financeira.

No tocante ao valor da multa administrativa, faço apenas uma ressalva à fundamentação do voto de relatoria, por entender, neste particular, que o e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, incluindo-se a ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de
legalidade
do ato administrativo.

Não obstante, analisando o valor da multa arbitrada em controle de legalidade do ato administrativo, neste caso, verifica-se sua proporcionalidade e razoabilidade, por encontrar coerência com as particularidades do caso concreto, à luz dos critérios da Instrução de Serviço PROCON-ES nº 001/2021 quais sejam: a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do
fornecedor
. Além das irregularidades nas cobranças das taxas de juros, ainda ficou constatada a cobrança indevida de taxa de “seguro” nos contratos refinanciados em 01/02/2018 e 30/07/2019, o que revela gravidade à infração e relevante vantagem auferida, a justificar a cobrança da multa no valor de R$ 19.250,35 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

Ante o exposto,
acompanho

o voto do eminente Relator, com a ressalva na fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Eminentes Pares,

Respeitosamente pedi vista dos autos após a prolação de judicioso voto pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, acompanhado pelo também culto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à multa aplicada pelo Procon do Estado do Espírito Santo no valor de R$ 19.250,35.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, por coerência ao posicionamento já externado em diversos outros casos semelhantes, hei por bem inaugurar parcial divergência.

Em primeiro lugar, não há motivos para não aderir ao provimento do apelo, no que se refere ao reconhecimento da validade do processo administrativo, porquanto cabalmente demonstrada a ilicitude perpetrada pelo banco recorrido, com a cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo.

Sem embargo, no que diz respeito ao exame da juridicidade da multa aplicada, não se vislumbram atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a
pena de multa
, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto,
constata
-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional,
porquanto não comprovado ao certo o prejuízo sofrido pela consumidora com a cobrança de
encargos abusivos no contrato de empréstimo entabulado com o banco recorrido
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
10
.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 2. Não tendo a concessionária de serviço de energia elétrica feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do CPC. 3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 4.
A infração cometida é considerada como de maior gravidade (art. 2º, §1º c/c Grupo III, do Anexo I, da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008), bem como que a Recorrente é considerada empresa de grande porte, atendendo o valor da multa (R$ 11.493,62) ao caráter pedagógico e punitivo da sanção
. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198841396, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário:
17/12/2021
)

Em relação à

correção monetária
, cujo índice aplicável é

o
IPCA-E,
a incidência
opera

a partir
do julgamento do recurso
, isto é, da
publicação do acórdão
, tendo em vista a determinação do valor líquido da multa, de modo a viabilizar a recomposição financeira, consoante jurisprudência desta egrégia Corte:

No que se refere aos
juros
de mora
, adotar-se-á o mesmo índice imposto à Fazenda Pública, qual seja,
da
caderneta de poupança,
em observância ao princípio da isonomia, tendo como
termo inicial
a
data de vencimento
, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele dou parcial
provimento
para reduzir a penalidade pecuniária ao patamar de R$ 10.000,00, observados os critérios de atualização acima declinados.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, deve ser considerada a sucumbência recíproca diante da redução considerável do valor da multa. Sendo assim, ficam as partes condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do inciso I do §3° do art. 85 do CPC, cada qual no montante de 50% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Com as devidas vênias à divergência,
acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator
, Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, que conheceu do apelo para dar-lhe provimento, de forma a preservar o valor da multa nos moldes em que estabelecida no âmbito administrativo pelo PROCON/ES.